Tribunal: STF
Processo: ARE 1582056
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO NÃO INCORPORADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ANÁLISE ATUAL NA ORIGEM DA LEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO DO EQUIPAMENTO PLEITEADO PELA CONITEC. CONTROVÉRSIA SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela União e pelo Estado de Santa Catarina contra sentença de procedência, a qual condenou os entes réus ao fornecimento de 1 bomba de insulina Minimed e respectivos insumos. (...)



    A União, dentre as teses recursais, aduz a existência de política pública e decisão da CONITEC de não incorporar o sistema de infusão contínua de insulina no âmbito do SUS.



    Pois bem. A cobertura proporcionada pelo Estado é padronizada visando atender a coletividade. A alteração daquela deve ser justificada e, para tanto, exige-se que a medicação pleiteada seja imprescindível e, em contrapartida, que aquela fornecida pelo SUS não seja eficaz.



      Tal preceito decorre da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n 1.567.156/RJ: (...).



    Analisando o prontuário médico (ev. 1, PRONT3), constato que a primomanifestação da doença deu-se em 29/09/2020, quando a parte autora foi internada (p. 9). Houve um período de adaptação para o controle dos níveis glicêmicos, conforme se constata da anotação lançada em 06/10/2020 (p. 55) e, em 08/10/2020 é instalado o glicosímetro ‘libre’ (p. 61).



    Na consulta de 23/11/2020 foi registrado que ‘Começou contagem de carboidratos. Mãe está feliz com o resultado, controlando melhor’; que ‘não está fazendo hipo’, havendo a prescrição da bomba de insulina (pp. 87/88).



    Os registros de sem intercorrências e bom controle seguem ao longo dos meses, também com anotação de ‘Aguarda processo de SICI e Libre’: 04/01/2021 (pp. 117/118), 15/03/2021 (p. 124), 15/03/2021 (pp. 129/130), 28/06/2021 (pp. 131/132), e 20/09/2021 (pp. 137/138). 



    Não se discute a adequação do equipamento prescrito pela médica assistente. A questão a ser dirimida consiste em aferir a imprescindibilidade da adoção do tratamento (bomba de infusão de insulina) em detrimento daquele ofertado pela rede pública de saúde (múltiplas doses de insulina). 



    De outro lado, o Enunciado 103, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de março de 2019, dispõe que, 'havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente'. 



    No caso corrente, não há qualquer indício de que os insumos disponibilizados pelo SUS não sejam eficazes para o controle da enfermidade, o ausente justificativa para o fornecimento da tecnologia postulada. 



    Não suficiente, como bem defende a União, a CONITEC apresentou parecer desfavorável à incorporação da tecnologia descrita como bomba de infusão de insulina. De acordo com informações públicas:



    Os membros do plenário da CONITEC, presentes na 63ª reunião ordinária, realizada em 31 de janeiro de 2018, recomendaram, inicialmente, a não incorporação da bomba de infusão de insulina por considerar que a literatura científica sobre o dispositivo não fornece evidências suficientes que comprovem maiores benefícios clínicos na sua utilização, em comparação com a terapia convencional que já é oferecida na rede pública de saúde (múltiplas doses). 



    Além de fugir dos critérios técnicos estabelecidos em políticas públicas, impactando diretamente no orçamento que deve atender à coletividade, o fornecimento estaria embasado em critério subjetivo, gerando margem para discutir conforto e praticidade em detrimento da eficácia para o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS. 



    Assim sendo, dou provimento ao recurso da União para julgar improcedente o pleito autoral. 



    Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do trânsito em julgado, para que a parte autora entregue ao Estado de Santa Catarina, com recibo nos autos, os itens identificados na nota fiscal n. 473437 (ev. 93, NFISCAL2), adquiridos mediante sequestro de valores pertencentes ao referido ente público. 



    Julgo prejudicado o recurso do ente estadual. 



    Sem condenação em honorários.



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA” (fls. 1-2, e-doc. 100).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 103). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 107). 



    4. A agravante argumenta ser “portadora da doença Diabetes Mellitus tipo 1 e depende de aplicações frequentes de insulina (hormônio que metaboliza os tipos de açúcares em energia para o organismo realizar funções básicas, como movimentos, respiração, etc), para conseguir manter-se viva, contudo, nunca conseguiu o controle satisfatório de sua doença, o que coloca-a em iminente risco de morte” (fl. 4, e-doc. 109).



    Sustenta que “fora comprovado na inicial a eficácia do tratamento com a bomba de insulina, sendo a fundamentação do recurso interposto, equivocada, quanto a insulina” (fl. 6, e-doc. 109).



    Assevera que “a decisão agravada, impede que este direito possa existir, fazendo valer o acordão da 3ª Turma Recursal, o qual o acesso a saúde é negado e se, seguindo esta lógica, a agravante está sendo penalizada por possuir uma doença que não correspondeu aos tratamentos disponibilizados pelo SUS” (fl. 6, e-doc. 109).



    Anota que “não há como dizer que o direito a saúde, é matéria infraconstitucional” (fl. 12, e-doc. 109). 



    Ressalta que “as decisões paradigmas e outras tantas proferidas em outros tribunais, podem ser assim sintetizadas: não há aplicabilidade do tema 6 e 1234 do STF, bem como as sumulas vinculantes 60 e 61 e tema 106 do STJ, pois são exclusivas para medicamentos e não recaem sobre dispositivos médicos, por serem outra categoria de classificação” (fl. 15, e-doc. 109).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º e o art. 196 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.



    6. A espécie em exame não está abrangida pelo que assentado no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, pois a controvérsia posta refere-se ao tratamento médico consistente em fornecimento de insumos e equipamento de bomba de infusão de insulina para tratamento de Diabetes Mellitus. Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, tendo este Supremo Tribunal assentado que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifos nossos). 



    7. Consta do acórdão recorrido que houve a análise atual na origem da legalidade do ato de não incorporação do equipamento pleiteado no Sistema Único de Saúde pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia – CONITEC, tendo o Tribunal de origem analisado a controvérsia posta nos presentes autos assentando que “não se discute a adequação do equipamento prescrito pela médica assistente. A questão a ser dirimida consiste em aferir a imprescindibilidade da adoção do tratamento (bomba de infusão de insulina) em detrimento daquele ofertado pela rede pública de saúde (múltiplas doses de insulina)” (fl. 2, e-doc. 100).



    No presente caso, dada a não incorporação do tratamento pleiteado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu que não se demonstra ilegalidade na negativa de incorporação do tratamento em foco pela Conitec e concluiu que “não há qualquer indício de que os insumos disponibilizados pelo SUS não sejam eficazes para o controle da enfermidade”, sendo “ausente justificativa para o fornecimento da tecnologia postulada” e que “o fornecimento estaria embasado em critério subjetivo, gerando margem para discutir conforto e praticidade em detrimento da eficácia para o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS” (fl. 2, e-doc. 100).



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada na origem, sobre a imprescindibilidade e eficácia do tratamento, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO ” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação do art. 16 da Lei 7.347/1985, de modo que para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.244.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora